Tribunal: TJSP
Processo: 0032080-52.2011.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Seguro obrigatório – Veículo automotor – DPVAT – Ação de cobrança – Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Arguição de invalidez permanente – Inconsistência fática - Laudo oficial, produzido sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, que atestou sua inexistência – Constatação de enfermidade ocular da autora (catarata) que sequer guarda relação com acidente

Ementa:
Seguro obrigatório – Veículo automotor – DPVAT – Ação de cobrança – Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Arguição de invalidez permanente – Inconsistência fática - Laudo oficial, produzido sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, que atestou sua inexistência – Constatação de enfermidade ocular da autora (catarata) que sequer guarda relação com acidente de trânsito - Indenização não devida – Inteligência do art. 3o, da Lei no 6.194/74.

Apelo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0032080-52.2011.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que
é apelante MARLI RODRIGUES CORREA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.865
Apelação no 0032080-52.2011.8.26.0577
Comarca: São Jose dos Campos
Juízo de origem: 12a Vara Cível
Apelante: Marli Rodrigues Correa
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Classificação: Seguro obrigatório Veículo automotor - Cobrança
f
EMENTA: Seguro obrigatório Veículo automotor
DPVAT
Ação de cobrança
Sentença de
improcedência Manutenção do julgado Cabimento
Arguição de invalidez permanente Inconsistência
fática - Laudo oficial, produzido sob o crivo da ampla
defesa e do contraditório, que atestou sua inexistência
Constatação de enfermidade ocular da autora
(catarata) que sequer guarda relação com acidente de
trânsito - Indenização não devida Inteligência do art.
3o, da Lei no 6.194/74.
Apelo da autora desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto em
ação de cobrança de indenização fundada em seguro obrigatório
de veículo automotor DPVAT, proposta por Marli Rodrigues
Correa em face de “Porto Seguro Companhia de Seguros
Gerais”, onde proferida sentença que julgou improcedente a
pretensão deduzida e carreou à autora/recorrente o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade de justiça fls. 197/198.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Aduz, em síntese, que o julgado carece de integral
reforma, ao que insiste na tese defendida na exordial no sentido
de que faz jus à indenização securitária no valor de R$
13.500,00, fulcro na Lei no 6.194/74, haja vista que os laudos
técnicos que acostou ao feito foram claros acerca da gravidade
das lesões suportadas em sua face, em decorrência do acidente de
trânsito de que foi vítima fls. 219/226.
O reclamo foi interposto tempestivamente.
Contrarrazões às fls. 231/249, ao que vieram os
autos conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
A
autora
pleiteou
pelo
recebimento
de
indenização fundada em seguro obrigatório de veículo automotor
DPVAT, haja vista ter sofrido comprovado acidente de trânsito
ocorrido em 19.12.2008, do qual lhe resultou invalidez
permanente.
Sem razão, no entanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
O fato que aqui interessa é que, uma vez tendo
sido submetido à perícia médica a cargo do IMESC, durante o
contraditório, houve clara conclusão pelo perito judicial, em
resposta a quesitos formulados pelas partes, no sentido de que a
autora não sofreu qualquer tipo de limitação física que possa ser
considerada como invalidez (resposta ao quesito no 01 de fls.
118), certo que padece de enfermidade ocular decorrente de
catarata e que não há nexo de causalidade entre o acidente
narrado e seu estado físico (resposta ao quesito no 01 de fls. 06).
Compulsando aos autos, observo que não há
elementos suficientemente capazes de elidir as conclusões
exaradas pelo expert judicial.
Ademais, as declarações técnicas acostadas ao
feito pela autora não corroboram os fatos constitutivos de seu
direito e apenas reforçam o resultado da perícia judicial, eis que a
de fls. 21 indicou a ausência de defeitos anatômicos/funcionais
na vítima e a de fls. 106 ratifica o problema ocular de catarata.
Assim, tem-se que não logrou êxito a apelante em
demonstrar que faz jus à postulada indenização, como lhe
competia, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Por fim, em razão do que preconiza o art. 85, §11,
do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária
advocatícia de sucumbência em mais 5%, respeitada a gratuidade
de justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da
autora.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica